Tribunal: TJMT
Processo: 1033052-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033052-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (AGRAVADO), ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA - CPF: 205.964.211-68 (AGRAVADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ATUALLIS CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 03.597.801/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR EURICO DE SOUZA - CPF: 079.299.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA - CPF: 205.964.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATUALLIS CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 03.597.801/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CANCELAMENTO DE CDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL E ATUALIZADO DO DÉBITO EXTINTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública em discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção de execução fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor histórico da execução fiscal ou sobre o valor integral e atualizado da Certidão de Dívida Ativa cancelada, correspondente ao efetivo proveito econômico obtido pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem objetiva de preferência para fixação dos honorários sucumbenciais, determinando sua incidência sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa.

4.

A extinção da execução fiscal por iniciativa da própria Fazenda Pública gera proveito econômico mensurável à executada, consistente na desoneração integral do débito tributário exigido na execução.

5.

O proveito econômico corresponde ao valor efetivamente afastado do patrimônio da parte vencedora, devendo refletir a integralidade do débito atualizado constante da CDA cancelada, inclusive juros, multa e correção monetária.

6.

A limitação da base de cálculo ao valor histórico da dívida desconsidera a expressão econômica real da demanda e conduz ao aviltamento da remuneração advocatícia.

7.

Não há violação ao princípio da vedação ao bis in idem, pois os honorários advocatícios incidem uma única vez sobre o valor global do benefício econômico obtido pela parte vencedora.

8.

O Tema Repetitivo 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for elevado e mensurável, impondo a observância dos percentuais previstos no art. 85 do CPC.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que, em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da dívida extinta.

10.

O agravante não apresentou distinção fática ou fundamento jurídico apto a afastar a conclusão adotada na decisão monocrática, limitando-se à rediscussão de matéria já apreciada.

11.

O princípio da isonomia processual impede que a Fazenda Pública adote critérios distintos para definição do proveito econômico conforme ocupe a posição de credora ou de sucumbente na relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da extinção de execução fiscal por cancelamento de CDA devem incidir sobre o valor integral e atualizado do débito extinto, correspondente ao efetivo proveito econômico obtido pela parte executada.

2.

Juros, multa e correção monetária integram o crédito tributário e compõem a base de cálculo dos honorários sucumbenciais quando representam a integralidade da desoneração patrimonial obtida pela parte vencedora.

3.

A vedação ao arbitramento por equidade prevista no Tema Repetitivo 1.076 do STJ aplica-se aos casos em que o proveito econômico é mensurável e economicamente relevante.

4.

A Fazenda Pública não pode restringir a base de cálculo dos honorários ao valor histórico da dívida quando o débito executado encontra-se atualizado no título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 90, § 4o, 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema Repetitivo 1.076); STJ, EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.220.922/SP, Primeira Turma, j. 26.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1006127-76.2019.8.11.0037, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1030311-71.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra FABIANA CRESTANI, com o objetivo de reformar a decisão monocrática terminativa que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT no bojo do Cumprimento de Sentença no 0009791-83.2016.8.11.0055, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico correspondente ao valor integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) cancelada.

Alega o recorrente que a decisão monocrática incorreu em equívoco hermenêutico ao equiparar o proveito econômico ao valor total e atualizado da CDA extinta. Em suas palavras, aduz que "a base de cálculo eleita pelo Juízo a quo revela-se manifestamente equivocada", sustentando que a correta apuração da verba honorária deve observar o valor da execução na data do ajuizamento (R$ 85.369,36) devidamente corrigido, e não o montante final acrescido de juros e multas moratórias. Conforme arrazoado no ID 316873874 (Razões do Agravo de Instrumento) e reiterado no ID 344620889 (Agravo Interno), o Estado afirma que a inclusão de encargos supervenientes na base de cálculo gera um bis in idem material, pois tais acessórios já compõem o quantum debeatur da execução e seriam considerados novamente para inflar a verba sucumbencial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 2.054.706/RS) e deste Tribunal de Justiça orienta que a base de cálculo deve ser o montante do título executivo na data do ajuizamento, corrigido monetariamente. Sustenta ainda que a decisão vergastada extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, resultando em um valor devido de R$ 12.314,11, em oposição aos R$ 195.795,19 reconhecidos pela decisão recorrida. Por fim, requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática e, no mérito, reformar a decisão de piso, fixando os honorários no valor por ele apurado.

A decisão monocrática ora combatida (ID 340816874) negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA gera proveito econômico perfeitamente mensurável, a desoneração integral do crédito, devendo a base de cálculo refletir o benefício patrimonial efetivamente obtido, em estrita observância ao art. 85, §3o, I, do CPC e ao Tema 1076 do STJ.

Em contrarrazões (ID 346924881), a parte recorrida FABIANA CRESTANI alegou que o recurso é manifestamente improcedente e protelatório. Em reforço, argumenta que o proveito econômico é a exata representação do benefício patrimonial auferido pela parte vitoriosa, sendo inquestionável que este corresponde à eliminação da dívida em sua totalidade atualizada (R$ 195.795,19). Sustenta ainda que a tese estatal tenta contornar a vedação à fixação por equidade em causas de valor elevado (Tema 1076/STJ). Por fim, requer o desprovimento do agravo interno e a condenação do Agravante ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 325673886), por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinando pelo declínio de sua intervenção no feito, ante a ausência de interesse público ou social que justificasse a atuação do Parquet, tratando-se de lide entre partes capazes sobre direito disponível (honorários advocatícios).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante, ora recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por
sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)
§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.
§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90.”

Co
m essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Neste cenário, verifica-se que o inconformismo do ente estatal reside na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente defende que a verba deve incidir sobre o valor histórico da execução na data do ajuizamento, devidamente corrigido, em vez de considerar o montante integral da Certidão de Dívida Ativa cancelada, que atingia o patamar de R$ 195.795,19. O Estado argumenta que a inclusão de encargos moratórios e juros na base de cálculo provocaria um indevido efeito de dupla incidência, contrariando a natureza acessória da verba honorária.

Dessa forma, ao examinar os fundamentos da decisão monocrática ora guerreada, constata-se que a solução jurídica apresentada observou com rigor a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal determina que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso vertente, a extinção da execução fiscal por iniciativa da própria Fazenda Pública gerou um proveito econômico direto e mensurável à executada, correspondente à desoneração integral do débito que lhe era exigido.

Sob esse prisma, a definição de proveito econômico não pode ser reduzida a um valor histórico artificialmente desvinculado da realidade da cobrança. O benefício patrimonial auferido pela parte vencedora reflete exatamente a quantia que deixou de ser desembolsada em favor do erário. Se o título executivo que aparelhou a execução indicava um montante atualizado de R$ 195.795,19, é este o valor que representa o risco patrimonial afastado pelo trabalho profissional da causídica. Portanto, a base de cálculo deve ser o proveito econômico real e atual, sob pena de aviltar a remuneração do advogado e desconsiderar a expressão econômica do sucesso obtido na demanda.

Noutro giro, a tese de violação ao princípio da proibição do bis in idem não encontra sustentação jurídica. Os honorários não incidem duas vezes sobre os mesmos encargos, mas sim uma única vez sobre o valor total do benefício obtido pela parte. A correção monetária, os juros e a multa integram o crédito tributário e, consequentemente, compõem o montante do qual o contribuinte se viu desonerado. Logo, se o proveito econômico é a base eleita pela norma processual, tal base deve abranger a totalidade da dívida extinta.

Consequentemente, a decisão recorrida alinha-se perfeitamente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076. A Corte Superior pacificou a obrigatoriedade da observância dos percentuais legais quando o proveito econômico for elevado e mensurável, vedando o arbitramento por equidade fora das hipóteses restritas do § 8o do artigo 85 do CPC. Ao fixar os honorários sobre o valor atualizado da CDA cancelada, esta relatoria apenas conferiu efetividade à referida tese vinculante, garantindo que a base de cálculo reflita o benefício pecuniário efetivo da lide.

De fato, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento em casos análogos, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por E. Zolet Eireli e Eliercio Zolet contra sentença que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade do processo em relação ao ICMS por estimativa simplificada e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (I) se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal; e (II) se era adequada a fixação por apreciação equitativa, ante a existência de proveito econômico mensurável. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que há extinção da execução fiscal após citação e apresentação de defesa, é aplicável o princípio da causalidade, impondo à Fazenda o pagamento dos honorários. 4. O proveito econômico dos apelantes é claramente quantificável com base nos valores das CDAs canceladas, o que afasta a aplicação da equidade e impõe a fixação dos honorários nos percentuais legais previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 5. Aplicável a redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, diante da extinção da execução por cancelamento administrativo da dívida tributária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo de CDA, após a citação e a defesa do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, uma vez aferível, afastando-se a fixação por equidade. 2. É cabível a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, quando houver reconhecimento voluntário do pedido pela Fazenda Pública.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022; EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024; AgInt no AREsp 2220922/SP, Primeira Turma, j. 26.08.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061277620198110037, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 23/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025).”

Ademai
s, reforça que o proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários, é o valor da dívida executada, observando-se o escalonamento previsto no Código de Processo Civil, Veja:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4.o, DO CPC – INCIDÊNCIA –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10303117120238110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024).”

Nes
te ponto, verifica-se que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou distinção fática capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. O que se observa é o mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício. A manutenção do decisum é medida que se impõe, visto que a técnica de fixação adotada prestigia a segurança jurídica e a dignidade do exercício da advocacia.

Por fim, a tentativa do Estado de limitar a base de cálculo ao valor histórico revela uma postura contraditória, uma vez que, na condição de credor, o ente público exige que a sucumbência incida sobre a totalidade do débito atualizado. O princípio da isonomia processual veda a adoção de critérios distintos a depender da posição ocupada pela Fazenda Pública na lide, devendo o conceito de proveito econômico ser aplicado de forma equânime para ambas as partes.

Dessa maneira, por não ter sido demonstrada qualquer ilegalidade na decisão combatida, o desprovimento do agravo interno é a medida de rigor. Os fundamentos apresentados pelo agravante foram integralmente enfrentados e superados pela lógica subsuntiva aplicada ao caso, permanecendo hígida a conclusão de que o proveito econômico é a desoneração integral do crédito tributário extinto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026